Tribunal: TJDFT
Processo: 0700358-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Direito administrativo. Recurso inominado. Processo seletivo simplificado. Edital normativo. revisão do ato administrativo. Súmula 473 do Stf. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido para determinar seu retorno ao processo seletivo simplificado para o cargo de Professor Substituto de Atividades, cuja eliminação do certame decorreu da inobservância de norma do edital, que estabelece que o candidato não poderá se inscrever para mais de um componente curricular, caso em que será considerada válida a última inscrição.
2. O fato relevante. O autor se inscreveu no processo seletivo para provimento de vagas no cargo de Professor de Atividades e Professor de Inglês. Face a duplicidade de inscrições, foi considerada válida a última inscrição – Professor de Inglês, conforme itens 10.4.2.1 e 10.4.3 do Edital.
3. As decisões anteriores. O juiz de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência para que o autor retornasse ao processo seletivo para o cargo de Professor de Atividades, cuja decisão foi mantida por esta Turma Recursal em Agravo de Instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha administrativa ao permitir ambas as inscrições, e (ii) se as informações equivocadas prestadas pela banca examinadora do concurso são capazes de invalidar as regras do certame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. É pacífico o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que o edital é a “lei do concurso”, à luz dos princípios da impessoalidade e da legalidade. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos no 1812281 e 1795947.
6. Ainda que a executante do concurso tenha prestado ao candidato informação equivocada, estando a inscrição do recorrente em dissonância ao disposto no edital da seleção, nada impede que a Administração reveja o ato administrativo que a homologou e, em observância ao disposto no edital, anule o ato, conforme estabelece a Súmula 473 do STF.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso inominado conhecido e não provido. Sem custas. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
___________________________________________________________
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 473/STF; TJDFT, AI, Pje 07017031620238079000, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024; TJDFT, AI, Pje 07015196020238079000, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 6/1/2024.